Tribunal: TJMT
Processo: 1034347-87.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034347-87.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO PAULINO JUNIOR - CPF: 506.627.169-49 (EMBARGADO), BRUNA MANNRICH - CPF: 007.723.209-77 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MARTINS - CPF: 083.936.469-52 (ADVOGADO), HARON DE QUADROS - CPF: 058.186.839-07 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DE PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1378. INAPLICABILIDADE A RECURSOS ORDINÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo autor para determinar a revisão das taxas de juros remuneratórios incidentes sobre contratos de empréstimo pessoal, limitando-as à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, com repetição do indébito na forma simples e inversão dos ônus sucumbenciais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto ao entendimento firmado no REsp n. 1.821.182/RS, sob o fundamento de que o acórdão não analisou a necessidade de demonstração do caráter abusivo dos juros conforme as peculiaridades do caso concreto;
(ii)
sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1378 pelo Superior Tribunal de Justiça; e
(iii)
prequestionamento dos artigos 421 do Código Civil, 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil e artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há omissão no acórdão quanto ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.821.182/RS;
(ii)
avaliar se a determinação de sobrestamento do Tema 1378 do Superior Tribunal de Justiça impede o julgamento de recursos de apelação pelos Tribunais de Justiça; e
(iii)
analisar se o prequestionamento exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação do julgado ao entendimento da parte sucumbente, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP).

5. O acórdão embargado analisou detidamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, ao confrontar as taxas contratadas com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. O julgado fundamentou-se no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. A ausência de citação expressa ao REsp n. 1.821.182/RS não configura omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os precedentes invocados pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para justificar a conclusão alcançada (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF).

6. O sobrestamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1378 aplica-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite naquela Corte ou nas instâncias ordinárias, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. A determinação não alcança o julgamento de recursos de apelação pelos Tribunais de Justiça (TJMT, EDCiv n. 1023287-92.2025.8.11.0041).

7. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos suficientes que justificaram suas razões de decidir (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP).

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, REsp n. 2.227.287/MG (Tema 1378), EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP; TJMT, EDCiv n. 1023287-92.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação cível registrada sob o n. 1034347-87.2022.8.11.0002, interposta por
FRANCISCO PAULINO JUNIOR
, que proveu o recurso de apelação interposto pelo autor.

O acórdão embargado deu provimento ao apelo para reformar a sentença de origem e determinar a revisão das taxas de juros remuneratórios incidentes sobre as Cédulas de Crédito Bancário relativas aos contratos de empréstimo pessoal n. 040970018326, 040970019287, 040970030114, 095000352897 e 095000454919. A decisão estabeleceu que os referidos juros devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação (id. 333429381).

Irresignada, Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos opôs embargos de declaração, sob a alegação de existência de omissões no julgado e da necessidade de prequestionamento explícito. A embargante alega que o acórdão não teria analisado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.821.182/RS, segundo o qual o caráter abusivo da taxa de juros deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Além disso, a instituição embargante aponta omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.378 pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 2.227.287/MG). Argumenta que a manutenção da decisão afronta a sistemática dos recursos repetitivos e a segurança jurídica, uma vez que a matéria relativa à limitação de juros em contratos de crédito pessoal para pessoas físicas com alto risco de inadimplência está sob análise da Corte Superior.

Nesse sentido, a embargante requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para tornar sem efeito o acórdão, determinando a suspensão do processo e a remessa dos autos ao Tribunal de origem até o julgamento definitivo do mencionado paradigma. Alternativamente, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais suscitados para viabilizar o acesso às instâncias superiores (id. 335419881).

Em sede de contrarrazões, Francisco Paulino Junior defende a manutenção integral do julgado, ao arguir a inadmissibilidade da via eleita pela parte adversa. Sustenta que a pretensão da embargante visa apenas ao reexame de matéria já exaustivamente decidida por este Colegiado, o que não se coaduna com as hipóteses restritas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargado ressalta que o acórdão foi claro ao fundamentar a reforma da sentença com base nas taxas de mercado do Banco Central do Brasil e na fixação da verba honorária recursal. Pontua que a insatisfação quanto ao mérito da decisão e a análise de provas não autorizam a oposição de aclaratórios, os quais devem se limitar à correção de erros materiais, obscuridades, contradições ou omissões inexistentes no caso em tela (id. 251128232).

Por fim, o recorrido afirma que a decisão embargada é irretocável e não padece de qualquer vício passível de correção, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela instituição financeira, com a manutenção do acórdão em seus exatos termos.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração em que a embargante alega omissão quanto a precedente do Superior Tribunal de Justiça e à determinação de sobrestamento. Por fim, pleiteia o prequestionamento de dispositivos legais.

A embargante pretende, em síntese, que este órgão julgador se manifeste expressamente sobre os artigos 421 do Código Civil, 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil e artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como acerca do entendimento do REsp 1.821.182/RS e da necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1378 do Superior Tribunal de Justiça.

O embargado, por sua vez, defende a higidez do acórdão e sustenta que os embargos pretendem a rediscussão de matéria já decidida.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à adequação do julgado ao entendimento da parte sucumbente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Nessa linha de intelecção, apesar de a embargante sustentar omissão quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp n. 1.821.182/RS, verifica-se que o acórdão embargado analisou detidamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, ao confrontar as taxas contratadas com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Em síntese, o acórdão embargado fundamentou-se no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada. Confira-se trecho do voto condutor:

“
Como se vê, a taxa de juros remuneratórios contratadas ultrapassam os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cobrança de juros significativamente superiores à média, como o dobro ou o triplo, sendo este o caso dos autos
” (
sic
, id. 333429381).

O acórdão embargado fundamentou que as taxas de juros praticadas pela embargante variavam entre 18,50% e 21,74% ao mês, enquanto as taxas médias de mercado para operações similares, nas mesmas épocas, situavam-se entre 1,48% e 1,83% ao mês. A discrepância entre os juros contratados e a média de mercado evidencia, por si só, a desproporcionalidade e a abusividade reconhecidas.

O fato de não ter havido citação expressa ao REsp 1.821.182/RS não configura omissão, porquanto o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os precedentes invocados pelas partes, bastando a apresentação dos fundamentos necessários para justificar a conclusão alcançada. O acórdão enfrentou a questão central – a existência de abusividade nas taxas de juros – com base em elementos concretos dos autos e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, podendo decidir de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional (STJ EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022).

Quanto à tese de que o acórdão foi omisso ao deixar de observar a determinação de sobrestamento emanada do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.227.287/MG, registra-se que a decisão afetada determinou expressamente o sobrestamento de “
todos os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias que versem sobre idêntica questão jurídica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC
”.

O sobrestamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se, portanto, aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando o julgamento de recursos de apelação pelos Tribunais de Justiça.

Nesse sentido, esta Segunda Câmara de Direito Privado já decidiu que o sobrestamento determinado no Tema 1378 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite naquela Corte ou nas instâncias ordinárias, sem impedir o julgamento de recursos de apelação pelos Tribunais de Justiça (TJMT, EDCiv n. 1023287-92.2025.8.11.0041, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2025).

Dessa forma, inexiste omissão ou irregularidade no julgamento da apelação por este Tribunal, porquanto a determinação de sobrestamento não alcança os recursos ordinários de competência dos tribunais de segunda instância.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registra-se que todas as matérias constitucionais e legais suscitadas foram adequadamente apreciadas pelo Colegiado, com análise dos fundamentos jurídicos pertinentes.

Cumpre rememorar que o prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Ante o exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
, preservando inalterado o acórdão questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026